Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701875-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS, LUCIRENE CRUZ DOS SANTOS AGRAVADO: AUTO MECANICA CAETANO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por DOMINGOS SILVA DOS SANTOS e LUCIRENO CRUZ DOS SANTOS em face de decisão proferida por esta relatoria (ID 32200347) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes por ser manifestadamente inadmissível. Em suas razões recursais os agravantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno. A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 33471362 requerendo a condenação dos agravantes em litigância de má-fé. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, por ausência de previsão legal, bem como do pedido efetuado em contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022 18:38:20. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador